Tribunal: TJDFT
Processo: 0707904-09.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707904-09.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FRANCISCA ALVES BEZERRA LIMA, JOSE DE MELO LIMA, TERRACAP, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, ROSIMEIRE OLIVEIRA DA SILVA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório e a previsão do 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL no ID 34983022. Retifique-se a autuação para constar como embargada apenas ROSIMEIRE OLIVEIRA DA SILVA. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 6 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator